Tribunal: TJES
Processo: 5012063-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota Zero
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012063-32.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EDcl na ApCiv. 5012063-32.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por sociedade de economia mista contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, sob fundamento de ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro.
2. A embargante sustenta omissão na decisão quanto à aplicação do limite de custas previsto na legislação estadual e contradição quanto à alegada inércia, afirmando impossibilidade técnica de recolhimento antes da retificação da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ou contradição ao deixar de reconhecer a aplicação do teto legal de custas e ao declarar a deserção do recurso.
4. Questiona-se, ainda, se é possível a correção de ofício da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerada matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada e compatível com os elementos dos autos, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
6. A alegada impossibilidade de recolhimento deveria ter sido oportunamente suscitada no momento da intimação para pagamento do preparo, não podendo ser invocada tardiamente.
7. A insurgência da embargante diz respeito a despacho anterior, cujos efeitos se exauriram, não sendo possível rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração.
8. Quanto à questão de ordem pública suscitada pelo embargado, é cabível a revisão de ofício dos honorários, conforme jurisprudência consolidada.
9. A sentença de origem não observou a sistemática escalonada prevista no art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC, motivo pelo qual impõe-se a sua adequação, com fixação dos honorários conforme as faixas legais, considerando-se o valor da causa e os critérios estabelecidos pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Honorários advocatícios de sucumbência corrigidos de ofício, com fixação escalonada conforme o art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento do preparo recursal em dobro no prazo legal acarreta a deserção do recurso, ainda que a parte alegue posteriormente óbice técnico. 2. Os honorários advocatícios fixados em desconformidade com a sistemática escalonada do art. 85, §§ 3º a 5º, do CPC podem ser revistos de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, §§ 2º e 4º; 1.022; 85, §§ 2º a 5º; Lei nº 9.974/2013, art. 6º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019; STJ, EDcl na PET no REsp nº 1.709.034/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EDcl na ApCiv. 5012063-32.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Da questão de ordem pública - fixação de honorários advocatícios

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em contrarrazões aos embargos de declaração, suscita questão de ordem pública referente à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de origem. Sustenta que houve violação ao art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo a quo, ao condenar a parte autora ao pagamento de honorários, aplicou diretamente o percentual de 3% sobre o valor da causa (R$ 30.000.000,00), sem observar a sistemática escalonada prevista nos referidos dispositivos legais.

Prefacialmente, frise-se que a alegação pode ser conhecida e apreciada nesta instância revisora, ainda que não tenha sido objeto específico de recurso, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse mesmo sentido, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART . 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus . Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA . SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTA CORTE . FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2º, DO NCPC . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC . 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes.
4 . Vício sanado e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.023, caput, do NCPC. 5 . Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Quanto ao mérito da questão de ordem, registro que o artigo 85, §2°, do CPC estabelece que os honorários serão fixados, em regra, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Contudo, quando se trata da fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como o presente, o legislador definiu expressamente os parâmetros objetivos que devem ser observados, senão vejamos o disposto no artigo 85, §3°, §4° e §5°:

Art. 85. [...] § 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]

Como se observa, conforme o benefício econômico obtido e/ou o valor da causa, deverá ser realizado o escalonamento da fixação do percentual dos honorários devidos conforme cada faixa prevista no §3° do art. 85 do Código de Processo Civil. Evidentemente, observados os critérios do legislador e os acima delineados, a fixação dos percentuais deve respeitar a proporção em cada faixa, por mero cálculo aritmético, haja vista que os referenciais alcançados pelo julgador perpetuam-se dentro de cada faixa.

Nesse sentido, com razão o embargado em relação à necessidade de reforma da fixação dos honorários advocatícios definidos pela sentença objurgada, uma vez que não observou o necessário escalonamento.

Assim, após apreciação das balizas constitucionais e legais expostas, considerando que os procuradores atuaram com zelo, por meio de exposição clara e organizada de sua tese; (b) atuaram também tempestivamente, (c) com prestação de serviço em seu domicílio profissional, (d) em demanda de complexidade fática e jurídica que não demandou a realização de perícia; (e) valor atribuído à causa; (f) em processo de média duração (aproximadamente 3 anos); com valor da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, podendo atingir a faixa superior após correção monetária,
fixo os honorários advocatícios de primeira instância nos seguintes percentuais escalonados
:

- 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado até 200 (duzentos) salários mínimos;
- 8,2% (oito inteiros e dois décimos por cento) sobre o valor excedente até 2.000 (dois mil) salários mínimos;
- 5,3% (cinco inteiros e três décimos por cento) sobre o valor excedente até 20.000 (vinte mil) salários mínimos; e
- 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) sobre o valor excedente até 100.000 (cem mil) salários mínimos.

Em razão do não conhecimento do apelo no ID 9462440 e considerando o trabalho adicional realizado pelos apelados, aplico majoração de 1% (um por cento) dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC.

Ao fim, como resultado,
conheço da questão de ordem
e
fixo os honorários advocatícios
em favor dos procuradores do Estado do Espírito Santo, conforme o seguinte escalonamento e percentuais:

- 11,11% (onze inteiros e onze centésimos por cento) sobre o valor da causa atualizado até 200 (duzentos) salários mínimos;

- 8,282% (oito inteiros e duzentos e oitenta e dois milésimos por cento) sobre o valor excedente até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

- 5,353% (cinco inteiros e trezentos e cinquenta e três milésimos por cento) sobre o valor excedente até 20.000 (vinte mil) salários mínimos; e

- 3,232% (três inteiros e duzentos e trinta e dois milésimos por cento) sobre o valor excedente até 100.000 (cem mil) salários mínimos.

É como voto.

EDcl na ApCiv. 5012063-32.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR
: 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Em seus aclaratórios, a embargante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em
omissão
ao não considerar o limite máximo de custas previsto no art. 6º, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o qual já teria sido atingido com o recolhimento inicial. Sustenta, ainda, a existência de
contradição
quanto à alegação de inércia da parte, pois não teria sido viabilizado o recolhimento do preparo recursal antes da retificação da autuação, medida que entende indispensável para emissão da guia.

Registro que, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), a oposição de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Inicialmente, observa-se que a insurgência da parte refere-se, na verdade, ao teor do despacho de ID 9840303, que determinou a sua intimação para o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. Não obstante a intimação regular, conforme certificado nos autos (ID 11161990), a embargante quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado, sem apresentar qualquer manifestação acerca de eventual obstáculo técnico para cumprimento da determinação, tampouco alegação sobre a aplicação do teto legal.

Nesse contexto, mostra-se indevida a tentativa de utilizar os aclaratórios para rediscutir despacho pretérito, cujos efeitos já se exauriram. A alegada impossibilidade de recolhimento deveria ter sido oportunamente suscitada quando da ciência da determinação, não podendo ser invocada, tardiamente, como fundamento para infirmar decisão subsequente que apenas reconheceu a preclusão consumativa.

Ademais, a decisão monocrática (ID 11252464) ora embargada limitou-se a constatar a inércia da parte diante da determinação válida e eficaz para o recolhimento do preparo recursal, fundamentando-se de forma clara, suficiente e coerente, nos seguintes termos:

"A apelante foi intimada para efetuar o recolhimento, em dobro, do preparo recursal relativo ao recurso de apelo, sob pena de não conhecimento do recurso, mas deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão ID 11161990, o que atrai a aplicação da pena de deserção prevista no art. 1.007, §2º do CPC."

Tal fundamentação revela-se adequada e plenamente compatível com os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Os embargos, portanto, carecem de pressupostos de admissibilidade, impondo-se sua rejeição

Cumpre reforçar que a divergência da parte quanto ao conteúdo do julgado não configura hipótese autorizadora de embargos de declaração, pois não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.